Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL VALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo porções de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, para cada agravante, é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo se houver justificativa plausível e concreta para a majoração acima dessa fração.
5. É cabível o regime inicial fechado para cumprimento da pena, quando a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) - mas não excede a 8 (oito) anos - e o apelante é reincidente, nos moldes do art. 33, § 2o e § 3°, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.